Tribunal: TJMT
Processo: 0004526-62.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004526-62.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - CNPJ: 04.593.476/0001-34 (APELADO), RANDER RODRIGUES FARIAS - CPF: 973.358.431-20 (APELADO), ROBERTO FREITAS MARTINS - CPF: 284.554.521-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021 AOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de confissão de dívida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de citação válida de todos os executados e inércia da parte exequente por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da atuação processual diligente do credor e da ausência de decisão formal de suspensão do feito, operou-se validamente a prescrição intercorrente no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia do credor, após suspensão formal do feito por decisão judicial específica, o que não se verifica nos autos.

4.
A citação válida de um dos devedores solidários, dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição em relação aos demais, conforme art. 204, § 1o, do Código Civil.

5.
A recusa de recebimento da carta de citação por um dos executados não invalida o ato citatório, tampouco impede os efeitos interruptivos da prescrição.

6.
A parte exequente demonstrou atuação processual constante, com a apresentação de inúmeros requerimentos voltados à citação, constrição patrimonial e localização de bens penhoráveis.

7.
A Lei no 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.

8.
Inexistindo paralisação do feito por inércia do credor e não havendo decisão de suspensão do processo, descabe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional.
2.
A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição quanto aos demais coobrigados.
3.
A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua entrada em vigor.
4.
A recusa do devedor em receber a citação não impede a produção de seus efeitos legais.
5.
A atuação diligente do credor afasta a configuração de inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, I, 204, § 1o, e 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o; 921, § 4o; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT, Apelação Cível no 0000916-91.2006.8.11.0050, rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.05.2024;

TJ/MT, Apelação Cível no 0001167-33.2005.8.11.0022, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2024;

TJ/RS, AI no 5064678-26.2023.8.21.7000, rel. Des. Antônio Maria R. F.
Iserhard
, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
.

contra
a
sentença (Id.
319209899
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito
Leonísio
Salles de Abreu Júnior da 1a Vara de Chapada dos Guimarães,
que reconheceu a
ocorrência da
prescrição
intercorrente,
e
julgou
extinta a
ação de execução por
título extrajudicial

fundada em instrumento particular de confissão de dívida (Id. 319209397), no valor de R$ 24.766,50
(vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
, atualizado para R$ 37.176,58
(trinta e sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
à época da propositura
,
proposta contra

RANDER RODRIGUES FARIAS
E CIA LTDA.
,
RANDER RODR
I
GUES FARIAS e ROBERTO FREITAS MARTINS
,
com objetivo de recebimento de crédito oriundo do referido título.

Em suas razões recursais, o
apelante assevera que

o sócio
RANDER RODRIGUES FARIAS
foi regularmente citado, tanto em nome próprio quanto na qualidade de representante da pessoa jurídica RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA, mediante carta com aviso de recebimento datada de
4/12/
2017, sem que houvesse apresentação de embargos, impugnação ou qualquer outro tipo de resposta à execução.

Alega que o
corréu ROBERTO FREITAS MARTINS, por sua vez, recusou-se a receber o aviso de recebimento remetido em 10
/8/
2018, sem prejuízo da validade do ato citatório
, e que
,
além disso,
diligenciou ativamente na tentativa de localização e citação do referido executado, promovendo ao menos
7 (
sete
)
manifestações nos autos, indicando novos endereços obtidos em cadastros públicos.

Assevera que
apresentou diversas manifestações indicando endereços alternativos e requerendo citação por precatória e por edital, bem como a adoção de medidas constritivas em face dos devedores citados, inclusive por meio de arresto executivo.

A
firma,
ainda, que jamais se manteve inerte, tendo apresentado mais de
12 (
doze
)
manifestações com vistas ao impulso oficial e prosseguimento da execução, inclusive requerendo expropriação de bens dos devedores regularmente citados, nos termos do artigo 825 do C
ódigo de Processo Civil
.

Argumenta que a ausência de citação de um dos executados não suspende a execução quanto aos demais
, e a
pesar disso, o juízo de origem indeferiu sucessivamente tais pedidos e, ao final, extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, sem o contraditório específico e em decisão de fundamentação sintética, desconsiderando as diversas diligências processuais promovidas pela parte exequente.

Requer, por fim,
o provimento do recurso com
a cassação da sentença
, para que seja determinado o
regular prosseguimento do feito executivo.

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (Id. 319209907).

N
ão há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual na Primeira Instância.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade
,
e está apto para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
apelação interpost
o
por
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.
contra sentença que, nos autos de
execução de título extrajudicial
no valor de R$ 24.766,50
(
vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
, atualizado para R$ 37.176,58

(trinta e sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, propost
o
em face de
RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA., RANDER RODRIGUES FARIAS e ROBERTO FREITAS MARTINS
, com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas decorrentes de

instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I,

do Código Civil.

Sobre a interrupção da prescrição, dispõe o inciso I do artigo 202 do Código

Civil:

‘
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I
–
por

despacho do juiz, mesmo incompetente,

que ordenar a citação, se o interessado a promover no

prazo e na forma da lei processual [
g.n
]
’
;

No entanto, mesmo depois de transcorrido mais de 7 (sete) anos desde a data

do ajuizamento da ação, a citação dos executados não foi efetivada.

Desse modo, a exequente não observou o que determina o artigo 240, §§1o e

2o, do CPC.

Denota-se pela análise do conteúdo dos avisos de recebimento das cartas de

citação acostadas aos autos que não nenhum deles foi recebido pessoalmente pelos

executados, em especial o anexado ao ID. 51747704 – Pág. 91 (“vide” recebedor José R.

Morais).

No mais, a exequente foi intimada, na pessoa de seu advogado, inúmeras

vezes para viabilizar a efetiva citação dos executados, por meio de apresentação de endereço,

contudo, infortunadamente, os atos restaram infrutíferos.

Diante disso, operou-se a prescrição intercorrente, até mesmo porque a

demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, porquanto foram

realizadas as diligências no intuito de promover a citação dos executados nos endereços

informados pelo exequente.

Assim, competia ao exequente promover a citação dos executados, o que

significar dizer, diligenciar e, efetivamente, materializar a citação dos executados, ainda que

pelo meio ficto dentro do prazo útil, situação fática não verificada no caso em tela.

Portanto, fica afastada a hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ, porque

a citação dos executados não pode ser imputada à

suposta falha do sistema
judiciário.
[...]

Ante o exposto, DECLARO de ofício o reconhecimento da prescrição

intercorrente, o que faço para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos

do artigo 924, inciso V, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de despesas de ingresso e honorários

sucumbenciais em face do exequente, nos termos do artigo 921, §5o, do CPC.

[...]
”
.

(I
d
.

319209900
).

A controvérsia posta nos autos diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título executivo extrajudicial fundada em
instrumento particular de confissão de dívida

no valor de R$ 24.766,50 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), atualizado para R$ 37.176,58 (trinta e sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) à época da propositura
, ajuizada por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA contra RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA, RANDER RODRIGUES FARIAS e ROBERTO FREITAS MARTINS.

No caso concreto, observa-se que o título exequendo possui vencimento final em
30/7/2015 (Id. 319209397 -fl. 23)
, tendo a ação sido ajuizada
na data de 14/9/2017
dentro do quinquênio legal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Verifica-se, ainda, que o executado RANDER RODRIGUES FARIAS foi validamente citado em 04
/12/
2017
(Id. 319209397 -fl. 90)
, inclusive representando a pessoa jurídica coexecutada, conforme consta nos autos.

No ponto,
a citação válida
tem o condão de
interrompe
r
a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo
do Código de Processo Civil
,
o que foi feito na hipótese,
in
verbis
:

“
Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
( Código
Civil).

§
1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.”

Além disso
,
o apelado
ROBERTO FREITAS MARTINS recusou o recebimento da carta de citação em
10/8/
2018
(Id. 319209397 – fl. 137)
, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, não descaracteriza a citação nem isenta o devedor das consequências legais do ato.
Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CARTA AR DE CITAÇÃO.
RECUSA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

HIPÓTESE EM QUE O EXECUTADO, ORA RECORRENTE, RECUSOU PESSOALMENTE A CARTA AR DE CITAÇÃO, CONSOANTE DEMONSTRADO NO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO
.

ALÉM DISSO, NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE QUE O AGENTE DE CORREIOS TENHA INCLUÍDO INFORMAÇÃO FALSA NO AVISO DE RECEBIMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
”
.

(TJ
/
RS
, 19a Câmara Cível, A
gravo de Instrumento 5064678
-
26
.
2023
.
8
.
21
.
7000
, r
elator
Desembargador A
ntônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
,
Dje
14/03/2024)
.

Com efeito,
havendo a citação válida de um dos devedores solidários durante o curso regular do prazo prescricional, não se pode reconhecer a prescrição em relação aos demais coobrigados. Isso porque, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, a interrupção da prescrição operada em face de um devedor solidário estende seus efeitos aos demais corresponsáveis pela obrigação, inclusive aos seus herdeiros.

“
Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o -
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
.”

Trata-se de regra específica que excepciona a regra geral da relatividade dos efeitos interruptivos, conferindo eficácia expansiva à interrupção da prescrição no âmbito das obrigações solidárias.

Ademais, restou incontroverso que, após a distribuição da demanda, a parte exequente manteve atuação constante e diligente.

Foram
realizadas diversas
manifestações processuais
, em tempo,
visando a localização dos executados e de bens penhoráveis, com indicação de endereços alternativos, requerimentos de expedição de cartas precatórias, arresto executivo, citação por edital e diversas medidas expropriatórias, especialmente contra os devedores já citados.

Inclusive, foram proferidas decisões autorizando medidas de constrição patrimonial,
consoante a determinação de Id.
51747704,
restando frutífera a
resposta do sistema
Renajud

com localização de 3 (três) veículos na data de
29
/5/2020
, indicando a existência de bens.

Ocorre que, mesmo diante desse cenário de efetiva atuação do exequente, o juízo de origem, sem qualquer determinação anterior de suspensão do feito ou abertura de prazo específico para manifestação quanto à eventual paralisação, proferiu sentença extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente.

No entanto, é certo
que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do credor que, ao não impulsionar o feito, deixa de adotar as medidas necessárias ao seu regular prosseguimento, configurando verdadeira inércia. Trata-se de instituto que, embora tenha a mesma natureza jurídica da prescrição ordinária, difere quanto ao seu momento de incidência.

O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente tal modalidade extintiva da pretensão executiva no art. 924, V
, e, p
osteriormente, com o advento da Lei no 14.195/2021, estabeleceu-se que o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência, pelo exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, quando então o processo deverá ser suspenso, uma única vez, pelo prazo de um ano.

No caso em exame, todavia, os atos processuais que poderiam fundamentar eventual reconhecimento da prescrição intercorrente são anteriores à vigência da referida norma legal, razão pela qual não se submetem a seus efeitos, devendo-se observar, portanto, a sistemática anterior.

Além disso, não há nos autos decisão formal de suspensão do feito, nos termos exigidos pelo art. 921 do CPC, tampouco há prova de que o processo tenha permanecido inerte por período superior ao prazo prescricional quinquenal, sobretudo porque a parte exequente demonstrou, de forma reiterada, atuação diligente, com pedidos sucessivos de citação, medidas expropriatórias e localização de bens.

Assim é o posicionamento desta Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA DIANTE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDORES COOBRIGADOS– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A execução de dívida líquida constante em instrumento público ou particular tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5o, I do CC. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o do Código Civil. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. As alterações inseridas pela Lei no 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência
”
.

(TJ
/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
0000916-91.2006.8.11.0050,
r
elator
a Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

04/05/2024)
.

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis
aos atos anteriores à sua vigência
.” (
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
0001167-33.2005.8.11.0022,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
D
je
11/03/2024)
.

No caso concreto, sequer houve determinação de suspensão do processo por decisão expressa. Logo, não há como se considerar iniciado qualquer prazo de prescrição intercorrente. Ainda que se admitisse tal marco de forma hipotética, a diligência processual do exequente, inclusive com resposta positiva do
Renajud
em 29/05/2020, confirma que o processo não permaneceu paralisado por inércia da parte, mas sim em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, como a ausência de colaboração dos executados e indeferimentos reiterados de medidas requeridas.

Dessa forma, restando demonstrado que a prescrição intercorrente não se consumou, em razão da ausência de inércia da parte exequente, deve ser afastada a extinção do processo executório com base nesse fundamento.

Portanto, não se encontram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da
prescrição
intercorrente,
e
determinando o regular prosseguimento da execução.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025